Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, uma vez que o alegado conluio entre os agravados deverá ser submetido à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, bem como apreciação detida de provas.

3. No tocante ao segundo requisito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este, também, não restou comprovado, haja vista que não há risco a subsistência do autor/agravante com a manutenção do pagamento das mensalidades, por não se tratar de pessoa hipossuficiente, além de que, caso seja procedente os seus pedidos, haverá possibilidade de restituição dos créditos, dispondo o autor/agravante dos meios processuais cabíveis para reaver os valores pagos indevidamente.

4. Recurso desprovido.